Tribunal: CARF
Processo: 10860.902043/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.902043/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-007.042 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
NEXANS BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITOS NÃO COMPROVADOS.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Relatório
Segundo a Manifestação de Inconformidade, a unidade de origem por meio do
Despacho Decisório, rastreamento de no 031059774, homologou parcialmente a compensação
pleiteada por força de insuficiência de crédito informado no Per/Dcomp, no caso o saldo
negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2009.
No referido Despacho consta, na Análise do Crédito, que não foram confirmadas
algumas retenções de imposto no total de R$ 235.467,50, bem como restou não confirmado um
pagamento de R$ 88.019,25, o qual, segundo a contribuinte em sua manifestação de
inconformidade, corresponde ao período de apuração de setembro/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.902043/2012-05
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902043/2012-05

Segundo a Interessada em sua manifestação de inconformidade, de 16/10/2012:

[...]

Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902043/2012-05

DO REQUERIMENTO
Em 24 de setembro de 2014, a Interessada apresentou requerimento solicitando a
desistência parcial de sua manifestação de inconformidade, no seguinte sentido:

Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902043/2012-05

DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTANCIA
Em 27 de novembro de 2014, foi emitido o Acórdão de no 14-55.640 proferido
pela 6a Turma da DRJ/POR, tendo concluído pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade.
Após um breve resumo do exarado no Despacho Decisório, na Manifestação de
Inconformidade e no Requerimento de renúncia parcial, reproduzo excertos do voto da DRJ:
Insiste na existência de retenções no montante de R$ 75.351,41 (traz cópias de
comprovantes), bem como no pagamento do IRPJ devido no mês de
novembro/2009, no valor de R$ 106.857,97. Requer sejam considerados esses
montantes na análise da compensação, assim como a produção de novas
provas.
O pleito do contribuinte, entretanto, não pode ser deferido. Vejamos.
A PER/Dcomp apresentada indica como parcelas de composição do crédito o
valor total de R$ 428.119,09 em Retenções na Fonte, dos quais foram
confirmados pelo Despacho Decisório R$ 192.651,59, e R$ 105.861,01 em
Pagamentos, dos quais foram confirmados R$ 17.841,76. Assim, deixaram de
ser confirmados R$ 235.467,50 em Retenções na Fonte e R$ 88.019,25 em
Pagamentos.
Segundo a renúncia apresentada, o contribuinte reconhece expressamente que
os créditos indicados na PER/DCOMP, no valor de R$ 88.019,25 (Pagamentos)
e de R$ 160.116,09 (Retenções na Fonte) não existem.
[...]
No caso, tem-se mais do que a não impugnação, há expressa concordância do
Contribuinte. Assim, essa matéria é reputada como incontroversa e insuscetível
de ser trazida à baila em momento processual subseqüente.
Analisemos então o que restou impugnado na Manifestação de Inconformidade.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-007.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902043/2012-05

Primeiramente, aduz o Contribuinte que Retenções na Fonte, no montante de
R$ 75.351,41 deveriam ter sido reconhecidas pelo Despacho Decisório e, para
tentar demonstrá-lo, acosta cópias de comprovantes de recolhimentos (fls. 17 a
37).
Em que pese o esforço da impugnante, as informações trazidas aos autos não
são suficientes, como se verá abaixo, para o reconhecimento do crédito
pleiteado.
Nos termos do art. 76, I, da Lei no 8.981/95, desde 01 de janeiro de 1995, os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, renda variável e os
ganhos líquidos produzidos – integram o lucro real, com o imposto de renda
retido na fonte deduzido do período de apuração correspondente.
[...]
Nesse diapasão, em tema de restituição e compensação de saldo negativo de
IRPJ com outros tributos, ou com o próprio, esta Turma de Julgamento tem
reiteradamente decidido que incumbe à contribuinte o atendimento de quatro
premissas: 1a) a constatação dos pagamentos ou das retenções; 2a) a oferta à
tributação das receitas que ensejaram as retenções, em face do artigo 37, § 3o,
“c” da Lei no 8.981, de 20/01/1995; 3a) a apuração do indébito, fruto do
confronto acima delineado e, 4a) a observância do eventual indébito não ter
sido liquidado em compensações posteriores.
Daí porque é imprescindível que venham aos autos as provas, notadamente
contábeis, mesmo porque o contribuinte é pessoa jurídica sujeita ao regime do
Lucro Real, para a qual a lei exige contabilidade regular.
Dentre outras provas, destacam-se: os registros contábeis de conta no ativo do
Imposto de Renda a recuperar, a expressão deste direito em Balanços ou
Balancetes, a Demonstração do Resultado do Exercício, a contabilização
(oferecimento à tributação) das receitas que ensejaram as retenções, os Livros
Diário e Razão, etc., e ainda os registros no Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR), tudo a dar sustentação à veracidade do saldo negativo de IRPJ
declarado.
Ocorre, entretanto, que, compulsando-se os autos, verifica-se que nenhum
registro contábil/fiscal foi apresentado pela Recorrente de modo a comprovar a
certeza e liquidez do seu pleito.
Em segundo lugar, aduz a Impugnante que o Despacho Decisório não teria
reconhecido um pagamento de IRPJ referente ao mês de novembro/2009
(estimativa mensal), no valor de R$ 106.857,97. O contribuinte traz aos autos
cópia do comprovante de arrecadação, à fl. 39.
Entretanto, como já esclarecido acima, o único pagamento não reconhecido
pelo Despacho Decisório foi o de R$ 88.019,25 (estimativa mensal de IRPJ
referente ao mês de setembro/2009), que o Contribuinte inclusive reconheceu
expressamente ter incluído indevidamente na PER/DCOMP
O valor de R$ 106.857,97, que seria referente a um pagamento de IRPJ devido
no mês de novembro/2009 (estimativa mensal), que agora, em sede de
Manifestação de Inconformidade, o Contribuinte tenta incluir na composição
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-007.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902043/2012-05

de seu crédito, simplesmente não foi informado em PER/DCOMP, e assim,
evidentemente, o Despacho Decisório não poderia tê-lo reconhecido.
Ou seja, o que a Impugnante de fato pretende neste caso, é retificar sua
Declaração de Compensação para incluir citado pagamento, o que, nesse
momento, é vedado pela legislação. Vejamos.
[...]
Como se vê, a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou
eletronicamente somente é possível na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no seu preenchimento. Contudo, não pode ser realizada
indiscriminadamente, pois o procedimento retificador é efetuado formalmente,
por meio da apresentação de formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e
somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa.
Deste modo, tendo sido repisada a disciplina legal e normativa aplicável à
DCOMP, resta evidente que mesmo que se pudesse entender que o Contribuinte
se equivocou ao preencher a PER/DCOMP, tal equívoco não corresponde a
mera inexatidão material.
Ademais, inexatidões materiais somente poderiam ser sanadas pelo
contribuinte até a ciência da decisão processada eletronicamente, porém, isto
não ocorreu.
Nesse contexto, considero que não há reparos a promover no despacho
decisório. O pleito da contribuinte, manifesto na defesa, não é outro senão o de
obter o reconhecimento de direito creditório com fundamento diverso do
inicialmente postulado, o que à evidência constitui inovação ao pedido inicial.
Assim, como novo pedido, não há de ser apreciado nesta instância julgadora,
seja porque tal pedido não fora dirigido à autoridade fiscal, seja porque é
competência precípua do Delegado da Receita Federal do Brasil manifestar-se
quanto ao mérito da questão, ou seja, quanto ao valor do direito creditório em
discussão. Se assim o fizesse, esta autoridade julgadora estaria avocando para
si uma competência que não lhe é cabida, pois não se trata apenas de examinar
a presença do direito em tese, mas também de se verificar se o tributo
reclamado originou efetivamente aquele crédito.
[...]
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 07 de abril de 2015 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
seu recurso voluntário em 07 de maio de 2015, no qual manifesta que procedeu à desistência
parcial da manifestação de inconformidade. Em suas palavras:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-007.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902043/2012-05

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-007.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902043/2012-05

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-007.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902043/2012-05

Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-007.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902043/2012-05

[...]

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, após tudo que ocorreu o presente litígio ficou limitado em
duas situações:
- não comprovação de IRRF no valor de R$ 75.351,41
- e um pagamento de estimativa de IRPJ de novembro de 2009 de R$ 106.857,97
Com a palavra, a decisão recorrida:
Primeiramente, aduz o Contribuinte que Retenções na Fonte, no montante de
R$ 75.351,41 deveriam ter sido reconhecidas pelo Despacho Decisório e, para
tentar demonstrá-lo, acosta cópias de comprovantes de recolhimentos (fls. 17 a
37).
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-007.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902043/2012-05

Em que pese o esforço da impugnante, as informações trazidas aos autos não
são suficientes, como se verá abaixo, para o reconhecimento do crédito
pleiteado.
Nos termos do art. 76, I, da Lei no 8.981/95, desde 01 de janeiro de 1995, os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa, renda variável e os
ganhos líquidos produzidos – integram o lucro real, com o imposto de renda
retido na fonte deduzido do período de apuração correspondente.
Em vista disso, para as pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação
com base no lucro real, o art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430/1996, faculta
ao contribuinte, no encerramento do período-base, quando da apuração do
lucro, e, por conseguinte, do IRPJ a pagar, deduzir o imposto de renda retido
na fonte, desde que as receitas que deram causa às retenções tenham sido
computadas na determinação do lucro.
Assim, quando na declaração de rendimentos o valor compensado for superior
ao devido no respectivo período de apuração, a diferença poderá ser objeto de
pedido de restituição ou ser compensado com o imposto apurado em períodos
futuros. A seguir, cita-se o referido dispositivo legal.
“Art. 2o. (....)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;” (grifei)
Em outras palavras, após a apuração, onde se deduziu o imposto de renda
retido na fonte, tendo havido saldo negativo de imposto a pagar, este é que será
passível, em tese, de restituição e/ou compensação.
Portanto, o enfoque que devemos dar nesta análise para a apuração do crédito
é a determinação do saldo negativo de IRPJ apurado no final de cada período,
uma vez que toda retenção na fonte (IRRF) é considerada antecipação do
imposto devido (IRPJ).
Em face disso, o IRRF somente poderá ser utilizado para a dedução do IR a
pagar e, eventualmente, contribuir para a formação do saldo negativo de IRPJ,
se atender ao previsto no art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
que disciplina a compensação do IRRF incidente sobre rendimentos
computados na declaração, condicionando-se oprocedimento à apresentação
dos respectivos comprovantes de retenção, bem como, cumulativamente,
atender ao disposto no § 2o do art. 76 da Lei no 8.981/95, o qual estabelece que
a dedução do IR com o IRRF será permitida caso as receitas correlatas tenham
sido oferecidos à tributação na forma de composição da base de cálculo do
imposto, in verbis:
[...]
Daí porque é imprescindível que venham aos autos as provas, notadamente
contábeis, mesmo porque o contribuinte é pessoa jurídica sujeita ao regime do
Lucro Real, para a qual a lei exige contabilidade regular.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-007.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902043/2012-05

Dentre outras provas, destacam-se: os registros contábeis de conta no ativo do
Imposto de Renda a recuperar, a expressão deste direito em Balanços ou
Balancetes, a Demonstração do Resultado do Exercício, a contabilização
(oferecimento à tributação) das receitas que ensejaram as retenções, os Livros
Diário e Razão, etc., e ainda os registros no Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR), tudo a dar sustentação à veracidade do saldonegativo de IRPJ
declarado.
Ocorre, entretanto, que, compulsando-se os autos, verifica-se que nenhum
registro contábil/fiscal foi apresentado pela Recorrente de modo a comprovar a
certeza e liquidez do seu pleito.
Correto, o que a contribuinte trouxe na manifestação de inconformidade foi um
monte de informes de rendimentos, cheio de rabiscos, além de uma planilha de determinadas
receitas que seriam a causa das retenções, enfim, um emaranhado de documentos que nada
comprovam,
Com relação ao pagamento de estimativa de novembro de 2009, com a palavra a
decisão recorrida:
Em segundo lugar, aduz a Impugnante que o Despacho Decisório não teria
reconhecido um pagamento de IRPJ referente ao mês de novembro/2009
(estimativa mensal), no valor de R$ 106.857,97. O contribuinte traz aos autos
cópia do comprovante de arrecadação, à fl. 39.
Entretanto, como já esclarecido acima, o único pagamento não reconhecido
pelo Despacho Decisório foi o de R$ 88.019,25 (estimativa mensal de IRPJ
referente ao mês de setembro/2009), que o Contribuinte inclusive reconheceu
expressamente ter incluído indevidamente na PER/DCOMP.
O valor de R$ 106.857,97, que seria referente a um pagamento de IRPJ devido
no mês de novembro/2009 (estimativa mensal), que agora, em sede de
Manifestação de Inconformidade, o Contribuinte tenta incluir na composição
de seu crédito, simplesmente não foi informado em PER/DCOMP, e assim,
evidentemente, o Despacho Decisório não poderia tê-lo reconhecido.
Ou seja, o que a Impugnante de fato pretende neste caso, é retificar sua
Declaração de Compensação para incluir citado pagamento, o que, nesse
momento, é vedado pela legislação. Vejamos.
[...]
Como se vê, a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou
eletronicamente somente é possível na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no seu preenchimento. Contudo, não pode ser realizada
indiscriminadamente, pois o procedimento retificador é efetuado formalmente,
por meio da apresentação de formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e
somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa.
[...]
Nesse contexto, considero que não há reparos a promover no despacho
decisório. O pleito da contribuinte, manifesto na defesa, não é outro senão o de
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-007.042 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902043/2012-05

obter o reconhecimento de direito creditório com fundamento diverso do
inicialmente postulado, o que à evidência constitui inovação ao pedido inicial.
Assim, como novo pedido, não há de ser apreciado nesta instância julgadora,
seja porque tal pedido não fora dirigido à autoridade fiscal, seja porque é
competência precípua do Delegado da Receita Federal do Brasil manifestar-se
quanto ao mérito da questão, ou seja, quanto ao valor do direito creditório em
discussão. Se assim o fizesse, esta autoridade julgadora estaria avocando para
si uma competência que não lhe é cabida, pois não se trata apenas de examinar
a presença do direito em tese, mas também de se verificar se o tributo
reclamado originou efetivamente aquele crédito.
[...]
É o que basta.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 190
DF CARF MF
Original